Tribunal: STF
Processo: RE 897093
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Fase pré-contratual. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 



    1. É pacífico o entendimento, nas duas Turmas da Corte, de que compete à Justiça Laboral o julgamento das controvérsias nas quais se discutem questões afetas à fase pré-contratual relativas às pessoas jurídicas integrantes da administração indireta. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.